Tribunal: STF
Processo: RE 1459248
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE RECORRIBILIDADE: EXISTÊNCIA. ADMISSÃO.



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão mediante o qual a Segunda Turma desta Corte, por maioria, negou provimento ao agravo regimental. Eis a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. PARADIGMA: RE Nº 638.115-RG/CE, TEMA RG Nº 395. PAGAMENTO NÃO REALIZADO AO TEMPO DO JULGAMENTO: NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, CONQUANTO EXISTENTE O RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE ORDEM FÁTICA, NÃO JURÍDICA.



    1. A questão se insere na modulação de efeitos do Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, sob a relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, embora tenha declarado inconstitucional a incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a vigência da Lei nº 9.624, de 1998, e a MP nº 2.225-48, de 2001, manteve os pagamentos em curso até que ulteriores reajustes absorvessem o valor das gratificações incorporadas indevidamente.



    2. Com o registro de que o presente caso se refere ao pleito do pagamento de parcelas referentes a quintos reconhecidos administrativamente e, conforme se verificou no curso deste processo, indevidamente pagos em 28/12/2023, improcede o pleito de manutenção dos valores pagos pela Administração Pública após o julgamento dos aclaratórios no Tema RG nº 395 (18/12/2019), de forma a não se aplicar a modulação estabelecida naquela assentada.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (e-doc. 194, p. 1-2).



    2. Nestes embargos de divergência, a embargante afirma que o referido pronunciamento diverge do que decidido nos acórdãos proferidos pela Primeira Turma no exame dos Recursos Extraordinários nº 1.409.534 AgR/PR, nº 1.458.584-AgR/PR e nº 1.458.953 AgR/RS, relatados, respectivamente, pelos Ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Luiz Fux, nos quais se teria garantido a servidores públicos federais a cobrança de valores a título de quintos reconhecidos administrativamente, mas não pagos.



    2.1. Sustenta que “a modulação de efeitos no Tema 395 privilegia o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança no proceder da Administração. Tanto que, apesar do reconhecimento da inconstitucionalidade da incorporação, assegurou a manutenção do seu pagamento aos beneficiários de decisões administrativas” (e-doc. 195, p. 15).



    3. A União apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (e-doc. 205). 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. No art. 1.043 do Código de Processo Civil se revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo Tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    5. Há, ao menos, aparente divergência entre os entendimentos adotados pela Primeira Turma e pela Segunda Turma desta Corte. 



    6. Estando preenchidos os requisitos legais e, nos termos do art. 335 do RISTF, admito os embargos de divergência. 



    7. À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator